Tribunal: TJSP
Processo: 2274303-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo instrumento - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada para afastar a prescrição intercorrente - Decisão mantida - Alegada contradição e obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo instrumento - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada para afastar a prescrição intercorrente - Decisão mantida - Alegada contradição e obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.